Tribunal: TCU
Processo: 029.753/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9980/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.753/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ageu Pacheco Cunha Barreto (XXX.647.297-XX); Anthony Pereira de Lima Fernandes (XXX.528.387-XX); Dario Havila Silvestre Salustino (XXX.591.164-XX); Douglas Eduardo de Almeida Ramos Firmino (XXX.051.964-XX); Fellipe Ribeiro Ferreira (XXX.037.607-XX); Isaque Medeiros de Morais Ramos (XXX.012.365-XX); Isaque Mesquita Magalhaes (XXX.730.237-XX); Jhonatas Levi Wisniewski dos Santos (XXX.991.371-XX); João Victor Oliveira da Silva (XXX.069.577-XX); Pedro Henrique Jesus de Souza (XXX.498.437-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.